Tribunal: TJPA
Processo: 0020580-55.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020580-55.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: PAULO CEZAR PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 288 DO CPB – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPROVIMENTO.
Conjunto probatório decorrente da instrução criminal insuficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva do apelado quanto ao crime do art. 288 do CPB. Vínculo de estabilidade ou permanência entre 03 (três) ou mais pessoas para a prática de ilícitos não demonstrada de forma inconteste. Precedente do STJ. Manutenção da absolvição do apelado é medida que se impõe.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu PAULO CÉZAR PIRES da prática delitiva prevista no art. 288 do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a condenação do apelado pelo crime associação criminosa, alegando que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram fartamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Em contrarrazões, o apelado rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo improvimento do apelo, para manter a sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça entendeu pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial, opinando pela manutenção da sentença absolutória em razão da fragilidade do conjunto probatório.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia que, no dia 15 de outubro de 2014, por volta das 10h, policiais militares do 6° batalhão receberam uma denúncia anônima, via telefone, que informava que, no Conjunto Panorama XXI, na rua principal, bairro Mangueirão, nos altos de um pet shop, encontrava-se um grupo de pessoas que planejavam e articulavam roubos a instituições financeiras.

Diante disso, os policiais se dirigiram ao local e, ao chegarem, encontraram cinco homens e uma mulher, que se identificaram como Murilo Tarnowski, Paulo Cezar Pires, Paulo Roberto Ponath, Rafael Ribeiro, Maurício Daniel Gomes, e Juliana Luz Dias, e ainda foram encontrados na residência 07 (sete) brocas, 01 (um) pé-de-cabra, 02 (duas) chaves de fenda, 01 (um) par de luvas brancas, 01 (um) facão, 01 (uma) chave de boca em L, 01 (um) rolo de fita adesiva, 04 (quatro) aparelhos celulares e mais 01 (um) aparelho multímetro da marca MINIPA DO BRASIL de n° A0034 00102239M, material usado em perfurações aos caixas eletrônicos, por associações criminosas.

Assim, foi efetuada a apreensão dos objetos e, uma vez questionado a Maurício Daniel Gomes sobre a localização da máquina furadeira, este direcionou os policiais até a residência de Vaga Lua Pinheiro Oeiras, entretanto o objeto não foi localizado pelos policiais.

Ao serem interrogados, Mauricio Daniel Gomes, Paulo Cezar Pires, Paulo Roberto Ponath e Rafael Ribeiro confessaram que estavam associados para cometerem furtos a caixas eletrônicos na cidade de Belém, enquanto Yago Luã Pinheiro Oeiras e Murilo Tarnowski negaram a sua participação, embora Murilo Tarnowski tenha sido encontrado juntamente com os outros indiciados, e Yago Oeiras tenha sido apontado pelos comparsas como integrante da associação criminosa.

Ressaltou ainda, que os acusados seriam contumazes na prática delituosa, como se verificou através de consulta aos seus antecedentes criminais na Delegacia, sendo que estes já respondem pela prática de crimes semelhantes em outros Estados como Amazonas, Roraima, Maranhão e Santa Catarina.

Por fim, registra, ainda, que, no momento da diligência que culminou com a prisão dos agentes, Mauricio Daniel Gomes apresentou Carteira Nacional de Habilitação ideologicamente falsa, uma vez que, apesar de o documento ser materialmente autêntico, nele consta a sua foto, mas o nome de Mario de Souza, tendo o documento sido utilizado para ocultar os crimes pelos quais o agente responde.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados pela prática do crime de associação criminosa, tendo sido os autos desmembrados em relação aos demais corréus, permanecendo em curso tão somente em desfavor do ora apelado Paulo Cézar Pires, o qual foi absolvido da prática do ilícito descrito no art. 288 do CPB, ante a ausência da demonstração do vínculo de estabilidade ou permanência para a prática criminosa.

Irresignado,
o Órgão Ministerial interpôs o presente apelo, demandando pela condenação do réu.

As
razões meritórias não merecem prosperar.

Em análise atenta dos autos, conclui-se que as provas carreadas não são suficientes à condenação do recorrido, devendo prevalecer em seu benefício o princípio
in dubio pro réo.
Explico.

Com efeito, para a configuração do delito de associação criminosa é imperiosa a demonstração do vínculo de estabilidade e permanência entre 03 (três) ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, devendo ser demonstrado ainda, o
animus associativo
entre os integrantes com o fim de cometer ilícitos indeterminados, o que de fato, não restou demonstrado de forma inconteste nos presentes autos.

Nessa seara, muito embora tenham sido descobertos no imóvel em que ora apelado foi encontrado com os demais corréus, equipamentos que, no entender dos policiais, seriam utilizados para a prática de ilícitos, em especial, o arrombamento de caixas eletrônicos, tendo ainda o réu, confessado na fase extrajudicial a reunião dos investigados com fim de praticar o crime de furto, tais elementos de prova não foram corroborados na fase judicial, tendo o acusado negado a autoria delitiva, sendo imperioso destacar ainda, que os policiais ouvidos em juízo acrescentaram tão somente que foram acionados via denúncia anônima, tendo encontrado os réus no local indicado juntamente com os referidos apetrechos, todavia, nada restou demonstrado em concreto acerca do vínculo associativo permanente ou habitual entre o apelado e os demais réus, impondo-se a manutenção da sentença absolutória em sua integralidade.

Sobre o tema, vejamos o elucidativo precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 155, § 4º, I E IV, 288, AMBOS DO CP, E ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA QUANTO AO DELITO DE FURTO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
INÉPCIA QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO ART. 41 DO CPP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Quanto ao delito remanescente - associação criminosa -, esta Corte já definiu que, "Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal" (HC n. 374.515/MS, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017
)
5. Na hipótese, limitou-se a incoativa a consignar apenas que os denunciados se associaram "a fim de praticarem vários crimes, [incorrendo] no tipo do art. 288 do CP", sem, contudo, descrever em que consistiria a estabilidade e a permanência do grupo, olvidando-se, ainda, de descrever o elemento subjetivo referente ao ajuste prévio entre eles para o fim de cometer crimes indeterminados.
In casu, ao revés, e ao que se depreende da exordial, a reunião do grupo teria se dado para o fim de cometer tão somente o delito de furto e o de corrupção.

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a inépcia formal da inicial acusatória tão somente em relação ao delito de associação criminosa, sem prejuízo de que outra seja oferecida, nos moldes do que preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal.

(RHC n. 90.897/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1/10/2018.)

Ainda sobre a questão:

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA NA FASE EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. I - Não comprovado o concurso necessário de pelo menos três pessoas, para a prática de crimes, tampouco estabilidade e permanência, inviável a condenação pelo crime de associação criminosa.

(...)

IV - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

V - Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1748979, 07076371320198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não obstante o louvável esforço do
dominus litis
,
tenho que o conjunto probatório é insuficiente para ensejar a condenação do apelado pela prática do delito de associação criminosa,
devendo por bem ser mantida a sua absolvição
.

Nunca é demais repisar que
a condenação deve se lastrear em um juízo de certeza
, ou seja, deve advir de provas coesas e concretas acerca da responsabilidade do acusado pelo crime descrito na denúncia, o que não ocorreu
in casu
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença absolutória proferida pelo juiz de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023